Tribunal: TJDFT
Processo: 0702089-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702089-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. B. A., E. V. F. J. AGRAVADO: L. F. B. D. S. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EBLLAS BARBOSA ÁVILA contra as decisões proferidas pelo ilustre juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0719540-18.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de manutenção da penhora das quotas do executado junto à sociedade Kasar Investimentos Imobiliários, bem como indeferiu o pedido de liquidação judicial das quotas sociais, nos seguintes termos (ID 219021759 e ID do processo originário): “ID 219021759 Nos presente autos, a parte credora requereu: 1) a penhora dos lucros e dividendos a serem distribuídos ao devedor pelas empresas KASAR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A – CNPJ: 12.251.696/0001-08 e LUIS FELIPE BELMONTE &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS – CNPJ: 03.955.352/0001-99; 2) a penhora das 107.500 ações ordinárias da empresa KASAR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A – CNPJ n. 12.251.696/0001-08 (ID 192040023). Sobre a decisão de ID 195208988, foi deferida a penhora das ações do capital social pertencentes ao executado LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS, relativas à sociedade empresária KASAR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ 12.251.696/0001-08, as quais ficaram depositadas em mãos do executado (ID 200890870). Quanto à penhora de lucros e dividendos, foi determinada a juntada aos autos, pelo exequente, no prazo de 20 dias, de demonstrações financeiras da sociedade empresária, a fim de se verificar, primeiramente, se existe crédito disponível ou lucro líquido atribuído ao executado, sob pena de indeferimento da penhora. Devidamente intimado, o representante legal da sociedade empresária não acorreu ao chamado, deixando transcorrer in albis o prazo para dar cumprimento ao disposto no art. 861, incisos I, II, III e § 1o, do CPC (ID 202848336). Ofício da Junta Comercial do Distrito Federal informa a anotação da penhora das ações da sociedade empresarial KASAR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ 12.251.696/0001-08, para conhecimento de terceiros, e apresenta cópia do balanço do último exercício financeiro arquivado, relativo ao ano de 2015 (ID 205513994). Alvarás de levantamento da penhora de ativos financeiros, promovida nos IDs 191259443 e 191458754, em favor dos exequentes, no valor total de R$ 5.933,11 (IDs 206170289 e 206170065). Em prosseguimento, a parte exequente pleiteou a liquidação judicial das quotas penhoradas e a nomeação de administrador judicial, ante a ausência de manifestação do executado, da sociedade empresarial ou de qualquer de seus sócios (ID 217999321). É o relatório. Decido. Antes mesmo do procedimento previsto no art. 861 do CPC, o Código Civil de 2002 disciplinou em seu art. 1.026, a possibilidade da constrição judicial dos lucros advindos da quota, ou a sua liquidação. Assim, o referido artigo tornou indiscutível a possibilidade da penhora de quotas, porém estabeleceu que bens dessa natureza somente podem ser penhorados “na insuficiência de outros bens do devedor”. Nesse caso, deve-se dizer que o Código Civil criou uma hierarquia procedimental: a) penhoram-se outros bens do sócio, exceto as quotas; b) se não houver outros bens, podem ser penhorados os dividendos deliberados e que ainda não tenham sido pagos; e, na falta desses, c) penhora-se a quota para que essa seja liquidada, a fim de pagar o credor do sócio. Nesse contexto, embora nos presentes autos a penhora já tenha sido realizada, inclusive com anotação nos arquivos na Junta Comercial, deve-se verificar se há fluxo de caixa disponível ou lucro líquido atribuído ao executado, comprovando que a finalidade (satisfação do débito) seja atendida. A experiência tem demonstrado a ineficácia da penhora de quotas sociais, por resumir-se em uma anotação nos arquivos na Junta Comercial, onde sequer há movimentação de recursos. Além do mais, por não ser possível saber a situação patrimonial da empresa, o autor poderá receber passivo ao invés do seu crédito. Explica-se. A cota social representa o ativo e o passivo da pessoa jurídica, seus ônus e seus bônus, de forma que a comprovação nos autos que a sociedade tem patrimônio superior às dívidas evidenciará a eficiência da penhora de cotas. Caso as dívidas da PJ sejam superiores ao patrimônio, a medida de penhora das cotas tornar-se-á completamente inócua, pois, em caso de venda em leilão, quem haveria de adquirir tais cotas? Dessa forma, este Juízo assinalou prazo razoável, de 3 (três) meses, para que a sociedade apresentasse balanço especial, na forma da lei, eis que tais demonstrações financeiras apontariam as condições de a sociedade satisfazer as obrigações, sem que isso implique em sua paralisação, e indicariam as diretrizes da execução na proporção das quotas do devedor. O “balanço especial” a ser apresentado em juízo deve ser referente ao exercício, o qual reflete a apuração dos resultados do exercício social, porém não somente os resultados, como especialmente a disponibilidade de caixa da sociedade. Nesse particular, deve-se observar que embora o Código de Processo Civil tenha mencionado a necessidade de um balanço, essa é uma demonstração financeira básica que serve para apurar ativos, passivos e a participação do devedor no acervo patrimonial líquido, que é apurado mediante a verificação do patrimônio líquido. Logo, a disponibilidade de caixa será verificada a partir da apresentação do “balanço especial”, demonstrando a viabilidade ou não de proceder à execução sobre os lucros sociais. Decorrido o prazo sem apresentação do balanço especial pela sociedade empresária, incumbe ao exequente anexar a ata do balanço descrito acima, disponível no Diário Oficial da Junta Comercial do DF, em igual prazo, sob pena de desconstituição da penhora. Com os documentos juntados, será nomeado perito contábil, às custas do exequente, que deverá interpretar as informações obtidas, tendo em vista que a sociedade, por ser considerada terceiro à relação jurídica originária entre devedor e credor, não pode ser responsabilizada para além de sua capacidade financeira. Além do mais, o acompanhamento por um expert é fundamental, pois a circunstância de uma sociedade dispor de lucros não significa que ela tenha disponibilidade financeira para efetuar o pagamento, pois pode ter reinvestido os lucros na sua atividade fim (compra de equipamentos, estoque, concessão de prazo para seus clientes etc.). Dessa forma, o auxiliar do juízo nomeado será alguém com capacidade técnica e conhecimentos suficientes para compreender a vida econômica da sociedade no exercício de sua atividade empresarial. Do laudo pericial, deverá ser o exequente intimado a se manifestar sobre se persiste o interesse na penhora, no prazo de 15 dias. Salienta-se que a penhora somente alcançará o resultado útil se houver os créditos do devedor em conta corrente da sociedade, ou sobre os lucros que da sociedade resultar e decidir distribuir aos cotistas, após o balanço. Em caso diverso, a execução será suspensa, porque haverá a necessidade de oferta das quotas na proporção da dívida aos demais sócios, para que eles exerçam o seu direito de preferência na sua aquisição (art. 861, II, do CPC). Isso porque trata-se de caso de liquidação das quotas para a apuração de seu valor. Tal valor também é determinado por meio do balanço especial, resultando da apuração do valor do patrimônio líquido da sociedade, o qual se obtém pela subtração do passivo exigível, em relação ao ativo apurado, aí incluindo o fundo de comércio (elementos intangíveis do estabelecimento empresarial) e as reservas que tiverem sido constituídas até que o sócio tenha sido afastado da sociedade (art. 1031, do CC). Essa liquidação de cotas deve se dar por meio de dissolução parcial da sociedade, cuja competência não é deste Juízo. Quanto ao procedimento de liquidação, o exequente deverá promover essa nova demanda judicial perante o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, foro competente para processá-la, nos termos da Resolução 23/2010 deste Egrégio TJDFT. Isso porque não se pode perder de vista que, quando se trata de sociedade de pessoas, porque relevante a affectio societatis, aplica-se a cautela do art. 1.026 do Código Civil, de modo que a penhora das quotas sociais de um sócio não implica, em regra, a sua alienação a terceiros estranhos à sociedade. Não se pode esquecer, ainda, do princípio da preservação da empresa, que é afetada na sua constituição e tem atingida a sua autonomia patrimonial, no procedimento de liquidação das quotas. Nesse caso, a presente execução seria suspensa até a resolução da liquidação e eventual recebimento dos haveres devidos ao sócio executado, sem prejuízo da continuidade deste feito, caso indicados outros bens à penhora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liquidação judicial das quotas penhoradas e de nomeação de administrador judicial, considerando que tal procedimento não é da competência deste Juízo. Intime-se o exequente para informar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de desconstituição da penhora e suspensão do processo (art. 921, III, do CPC): 1. Se persiste o interesse na penhora das cotas sociais, devendo, nesse caso, atender integralmente os requisitos relativos à demonstração da saúde financeira da empresa executada, juntando o balanço especial, no prazo de 30 dias, sob pena de desconstituição da penhora e suspensão do processo (art. 921, III, do CPC). 2. Com os documentos juntados, proceda-se na forma da Decisão de ID 195208988 quanto à nomeação de perito contábil. 3. Alternativamente, no mesmo prazo, indique o exequente outros bens passíveis de penhora ou requeira o que entender de direito. Intime-se. ID 221251249 A parte credora, por meio da petição de ID Num. 220632183, requer: 1. A manutenção da penhora das cotas do executado na KASAR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS; 2. com fundamento no artigo 1.026 do Código Civil, a penhora dos lucros que vierem a ser auferidos pelo devedor nas sociedades KASAR INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A E LUIS FELIPE BELMONTE &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, acima identificada, proporcionais às cotas sociais a ele pertencentes; 3. a intimação das sociedades, para que depositem em Juízo o valor que cabe ao executado LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS, CPF: 115.520.501.49, a título de participação nos lucros até o limite do valor aqui executado, atualizado em R$ 358.457,00. Inicialmente, há de se destacar que a cota social representa o ativo e o passivo da pessoa jurídica, seus ônus e seus bônus, de forma que deverá comprovar-se nos autos que a sociedade tem patrimônio superior às dívidas, caso pretenda demonstrar a eficiência da penhora de cotas. Dessa forma, a penhora somente se mostraria útil se houvesse a demonstração, por meio de balanço especial, o qual reflete a apuração dos resultados do exercício social, porém não somente os resultados, como especialmente a disponibilidade de caixa da sociedade. Por isso, quando a Lei menciona “balanço especial”, deve-se ler demonstrativo econômico financeiro e/ ou relatório de fluxo de caixa que demonstre as condições de a sociedade satisfazer as obrigações, sem que isso implique em sua paralisação. No caso em questão, fora informado nos autos apenas a existência de balanço patrimonial registrado na Junta Comercial do DF, referente ao ano de 2015, o que inviabiliza a penhora das cotas sociais, conforme esclarecido na decisão de ID Num. 219021759. Assim, INDEFIRO o pedido de manutenção da penhora das cotas do executado na KASAR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS. Por outro lado, nos termos do disposto no inciso XI do art. 7o da Constituição Federal de 1988, os valores pagos a título de participação nos lucros ou resultados da empresa, não têm natureza salarial, sendo, portanto, passíveis de penhora. Neste sentido, confira-se o julgado deste Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DECORRENTES DE RELAÇÃO DE EMPREGO. VERBA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. 2. Os valores recebidos a título de Participação nos Lucros e Resultados na empresa Caixa Econômica Federal, com a qual o devedor mantém vínculo de emprego, não possuem natureza salarial, de modo que não estão acobertadas pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, o que permite a possibilidade de penhora dos referidos valores. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1323947, 07483614020208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Defiro, portanto, o pedido de penhora de valores a serem recebidos a título de participação nos lucros e rendimentos pelo executado, até o limite do débito, valor de R$ 358.457,00 (trezentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e cinquenta e sete reais), conforme planilha de ID Num. 220632190. Oficiem-se às empresas LUIS FELIPE BELMONTE &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ/MF no 03.955.352/0001-99 e OAB/DF no 0629/00-R.S.) e KASAR INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (CNPJ no 12.251.696/0001-08), para que depositem em Juízo o valor que cabe ao executado LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS, CPF: 115.520.501.49, a título de participação nos lucros até o limite do valor aqui executado. Prazo de 15 (quinze) dias. A resposta ao ofício deverá ser enviada para o e-mail institucional 07vcivel.bsb@tjdft.jus.br. Atribuo força de ofício à presente decisão. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 68067557), afirma que foi deferida a penhora das quotas sociais pertencentes ao executado Luis Felipe Belmonte relativa à sociedade Kasar Investimentos Imobiliários S.A. Informa que a penhora foi efetivada (ID 200890870, na origem). Alega que postulou a liquidação das quotas socias, tendo o juízo de origem indeferido o pedido, bem como exigido o balanço social para a manutenção da penhora. Defende que apresentou o último balanço social registrado na Junta Comercial, todavia, o juízo de origem entendeu que o documento é insuficiente, e, portanto, desconstituiu a penhora das quotas sociais. Argumenta que deve ser mantida a penhora das quotas sociais, uma vez que foi apresentado o balanço existente na Junta Comercial. Verbera que o executado foi omisso em apresentar o documento, o que indica a má-fé processual, nos termos do art. 5o do CPC. Verbera que a saúde financeira da empresa Kasar Investimentos Imobiliários restou demonstrada, uma vez que obteve lucros significativos no valor de R$ 7.945.684,49. Defende que a penhora das quotas é medida necessária para assegurar a efetividade do processo executivo. Argumenta que a vara cível é competente para nomear administrador judicial e proceder à liquidação das quotas societárias, conforme prevê o art. 861 c/c art. 1.026 todos do CPC. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a manutenção da penhora das quotas sociais do agravado, bem como seja nomeado administrador judicial para a liquidação das quotas pertencentes ao devedor referente à empresa Kasar Investimentos Imobiliários S.A É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O presente recurso visa reverter duas decisões proferidas pelo juízo de origem, referentes à desconstituição da penhora das quotas sociais e indeferimento do pedido de liquidação das quotas sociais. No caso em comento, o agravante postula a manutenção da penhora das quotas sociais pertencentes ao executado referente à pessoa jurídica Kasar INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. Verifico que o juízo a quo desconstituiu a penhora ao argumento de que os balanços apresentados pelo credor não são suficientes para provar a efetividade da medida. Todavia, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Vejamos. O Código do Processo Civil estabelece a ordem a ser observada para a realização de penhora, indicando a possibilidade de constrição de quotas sociais da pessoa jurídica (art. 835, inciso IX, do CPC). No caso, as quotas sociais já foram penhoradas (ID 200890870, na origem), bem como já foi concedido prazo para a sociedade apresentar o balanço especial, todavia, a determinação judicial não foi cumrida pelo devedor e nem pela sociedade (ID 195208988, na origem). Cumpre observar que é ônus da sociedade empresarial apresentar balanço especial, conforme prevê o art. 861 do CPC. Vejamos: Art. 861. Penhoradas as quotas ou as ações de sócio em sociedade simples ou empresária, o juiz assinará prazo razoável, não superior a 3 (três) meses, para que a sociedade: I - apresente balanço especial, na forma da lei; II - ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual; III - não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro. § 1o Para evitar a liquidação das quotas ou das ações, a sociedade poderá adquiri-las sem redução do capital social e com utilização de reservas, para manutenção em tesouraria. § 2o O disposto no caput e no § 1o não se aplica à sociedade anônima de capital aberto, cujas ações serão adjudicadas ao exequente ou alienadas em bolsa de valores, conforme o caso. § 3o Para os fins da liquidação de que trata o inciso III do caput , o juiz poderá, a requerimento do exequente ou da sociedade, nomear administrador, que deverá submeter à aprovação judicial a forma de liquidação. § 4o O prazo previsto no caput poderá ser ampliado pelo juiz, se o pagamento das quotas ou das ações liquidadas: I - superar o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e sem diminuição do capital social, ou por doação; ou II - colocar em risco a estabilidade financeira da sociedade simples ou empresária. § 5o Caso não haja interesse dos demais sócios no exercício de direito de preferência, não ocorra a aquisição das quotas ou das ações pela sociedade e a liquidação do inciso III do caput seja excessivamente onerosa para a sociedade, o juiz poderá determinar o leilão judicial das quotas ou das ações. Desse modo, o balanço especial deve ser apresentado pela sociedade, não podendo, em princípio, tal ônus ser imputado ao credor. Pondera-se, inclusive, que se trata de prova de difícil obtenção, uma vez que se refere a documento de terceiros, ao qual o credor não tem acesso. Ademais, os elementos dos autos indicam que há viabilidade na penhora das quotas sociais, uma vez que a pessoa jurídica Kasar Investimentos Imobiliários S.A possui capital social de R$ 21.500.000,00 (vinte e um milhões e quinhentos mil reais), conforme contrato social (ID 167377510, pág 8, autos de origem). Assim sendo, em juízo perfunctório, próprio desta fase processual, entendo que deve ser mantida a constrição das quotas sociais da pessoa jurídica, uma vez que possuem expressão econômica e devem ser penhoradas para a satisfação do débito. Nesse sentido, vejamos a orientação do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. ART. 1026 DO CÓDIGO CIVIL. ART. 861 DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. O rito próprio da penhora de quotas sociais em sociedade empresária tem previsão no artigo 861 do Código de Processo Civil. 1.1. As quotas sociais, seja de uma sociedade empresarial, seja de uma sociedade simples, são dotadas de expressão econômica e constituem patrimônios dos sócios, perfeitamente passíveis de alienação. Nesse ponto, importa destacar que, para constrição judicial recair sobre os lucros da sociedade ou sobre as quotas pertencente ao sócio, desnecessária a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Isso porque não se trata de penhora de bem da sociedade empresária por dívida do sócio (hipótese em que se exige a desconsideração inversa da personalidade jurídica), mas de penhora de bem pertencente ao sócio que é executado. 2. "O devedor responde por suas obrigações com todos os seus bens, entre os quais se incluem as quotas que detiver em sociedade simples ou empresária, hipótese que com previsão expressa tanto no CPC (art 861 e seguintes) quanto no CC (art. 1.026). 2. Esgotada, sem sucesso, a realização de pesquisas para localização de valores, bens e direitos que possam satisfazer a dividida exigida, e não tendo o devedor indicado a existência de outros bens passíveis penhora, permite-se a constrição das quotas sociais de titularidade das executadas." (Acórdão 1834854, 07350507420238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. "É possível a penhora recair sobre cotas sociais dos devedores, sem que tal providência importe ofensa ao princípio da menor onerosidade para o devedor." (AgInt no AREsp n. 1.935.690/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 12/5/2022.) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1884841, 07091782320248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no DJE: 16/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÓCIO EXECUTADO. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. ESGOTAMENTO DOS DEMAIS MEIOS DISPONÍVEIS AO CREDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 1.026 do Código Civil estabelece que o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. 2. A jurisprudência desta Corte autoriza a penhora de quotas sociais, desde que esgotados os outros meios disponíveis ao credor para a satisfação do crédito. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1663001, 07144948520228070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, ao menos nesta fase inicial, vislumbra-se a probabilidade do direito afirmado e o perigo da demora, uma vez que a desconstituição da penhora poderá acarretar dano irreparável ao credor, sopesando que o direito de prelação se dá pela efetivação da penhora, conforme prevê o art. 797 do CPC. Por outro lado, entendo, em relação ao pedido de liquidação das quotas sociais, que não há o perigo da demora que impeça que se aguarde o julgamento pelo colegiado. Com efeito, a manutenção da penhora já assegura o direito do credor e, desse modo, a medida poderá ser adotada futuramente, caso seja provido o recurso, sem risco de prejuízo iminente à exequente. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação da tutela recursal para manter a penhora das quotas sociais pertences ao devedor Luis Felipe Belmonte em relação à sociedade Kasar Investimentos Imobiliários S.A. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora